Tribunal: TJES
Processo: 0009041-22.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009041-22.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009041-22.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA, GILENO TAVARES DA ROCHA, JOAO PESSIM DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA DRUMOND DE MORAES - ES9538
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Afastadas as teses preliminares, tendo em vista que a denúncia foi devidamente realizada conforme todos os requisitos do art. 41 do CPP, e que não houve nos autos nenhuma prova da efetiva alteração na realização da cadeia de custódia. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 3. A dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e individualizada, conforme art. 59 do CP e 42 da Lei de 11.343/06. 4. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que a ré se dedica à atividade criminosa. 5. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recursos improvidos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009041-22.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA, GILENO TAVARES DA ROCHA, JOAO PESSIM DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA DRUMOND DE MORAES - ES9538
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR

Inicialmente, pugna a defesa de Paula pela inépcia da denúncia quanto ao crime do art. 35, da Lei 11.343/2006, supostamente praticado pela acusada, todavia não vejo como acolher o pleito defensivo, tendo em vista que Paula já foi absolvida pelo respectivo crime pugnado.

Ademais, para efeito de esclarecimento da suposta inépcia, cumpre salientar que a denúncia foi devidamente realizada conforme todos os requisitos do art. 41 do CPP, ou seja, foi exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação do crime e do rol das testemunhas.

Quanto à preliminar suscitada pela defesa de Gileno, na qual relata ter ocorrido a quebra de procedimento na cadeia de custódia, em relação à interceptação telefônica, por manipulação das evidências e ausência do lacre nos autos, também não vislumbro prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos, verifico que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova da efetiva manipulação dos procedimentos na realização da cadeia de custódia, ademais, nota-se que não houve qualquer demonstração de prejuízo à defesa do acusado, uma vez que foi apreciado devidamente com os princípios do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, cumpre salientar, conforme entendimentos reiterados proferidos pelo Supremo Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, não contaminam a ação penal, dada sua natureza meramente informativa e dispensável (AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

Desta maneira, não vejo como acolher os pleitos defensivos, motivo pelo qual, passo à análise das questões de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 13/03/2012, em Viana/ES, Policiais Rodoviários Federais, abordaram um ônibus da Viação Águia Branca, em busca de entorpecentes, armas de fogo e outros objetos ilícitos, sendo encontrado em posse de Paula Vanessa Lima Moura, 03 (três) tabletes de “cocaína”.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir no polo passivo da ação, João Pessim da Silva Júnior e Gileno Tavares da Rocha, tendo em vista que, entre os meses de fevereiro e abril de 2012, os denunciados se mantiveram associados entre si, para a prática do tráfico de entorpecentes, além de cometerem o crime de tráfico de drogas propriamente dito na região da Grande Vitória.

As investigações revelaram que, por meio de diversas interceptações telefônicas realizadas, entre o período de 27/02/12 a 19/04/12, os denunciados negociavam e efetivavam a venda de drogas no Espírito Santo, sendo demonstrada, também, a associação dos mesmos para o tráfico, relatando sobre a compra de “cocaína” e sobre uma “mula” para realizar o tráfico interestadual.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e ainda João e Gileno pela prática do crime de associação para o tráfico.

Inicialmente, as defesas pugnam pela absolvição dos apelantes em todos os crimes perpetrados, por ausência de provas de autoria e materialidade, desta forma, para melhor elucidação dos fatos, trato dos respectivos pedidos, de forma conjunta.

Cumpre salientar que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo extenso e minucioso inquérito policial, no qual foi elaborado o relatório final (fls. 39/41), foram juntados o boletim de ocorrência (fls. 17/19), bilhete de viagem (fls. 21), auto de apreensão (fl. 20), autos de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 16), laudo de exame químico (fl. 35/36), cópia do Procedimento Investigativo Criminal do Grupo Especial de Trabalho Investigativo PIC/GETI nº 041/2011 – Operação Cangaço (fls. 164/444) e Termo de Depoimento de Testemunha (fls. 108/111).

A fim de delimitar a autoria dos réus, colaciono o depoimento policial.

“(...) que confirma o inteiro teor do boletim de ocorrências de fls. 17/19; que confirma o depoimento de fls. 9/10; que a porção de cocaína encontrada no interior da bolsa que a acusada afirmou que Ilhe pertencia estava com resquício da mesma embalagem que acondicionava os tabletes; que a quantidade de cocaína encontrada na posse da acusada era exatamente a quantidade quo faltava do tablete que havia sido mexido; quo a pequena porção de droga apreendida na mochila, ainda estava prensada o se encaixava perfeitamente no tablete que estava mexido; que no ônibus havia várias poltronas vazias; que antes de vasculhar as bagagens é indagado a quem pertence; que os demais passageiros afirmaram que aquelas bagagens que estavam acima das poltronas 14/15 pertenciam a moca quo tinha ido ao banheiro, ou seja, a acusada; que o depoente viu quando a acusada saiu do banheiro e se sentou assim quo observou a presença dos policiais em uma poltrona nos fundos do ônibus; que não houve determinação para que a mesma sentasse naquele local; que antes mesmo de ser vasculhada a bagagem a acusada já estava bastante nervosa e disse quo não só recordava em qual poltrona estava sentada o achava quo era na 18; quo foi solicitado o bilhete a acusada e ela entregou o mesmo ao depoente rasgado exatamente no número da poltrona; quo na S segunda via do bilhete que fica com o motorista a toda a qualificação do passageiro que no caso da acusada foi preenchido por ela; que reconheço na fls. 21 original o cópia da referida segunda via do bilhete, bem como do bilhete que acusada portava; que o tempo do viagem ate São Paulo é aproximadamente do 15 horas; que a acusada afirmou que foi a São Paulo visitar o genitor quo estava doente e que Ia permaneceu só um dia, pois tinha compromissos; que a acusada estava muito nervosa e chorando e simplesmente negava a propriedade da droga não tendo afirmado ser usuária; quo a mochila na qual estava o pertences da acusada estava bastante vazia; que a bolsa quo estava com os tabletes estava ao lado da mochila; quo não se recorda só a acusada quando saiu do sanitário estava com alguma bolsa. DADA A PALAVRA A DEFESA, as suas perguntas respondeu: quo todos os passageiros foram revistados; que as bagagens internas não eram identificadas; que em nenhum momento a acusada dificultou a abordagem policial, que a pequena quantidade do cocaína estava no interior da mochila quo a acusada afirmou lhe pertencer; que um passageiro que provavelmente ocupada a poltrona 8 ou 10 e que era o mais próximo das poltronas 14/15 foi encaminhado ao posto da policia apenas para averiguação acerca de qualquer envolvimento com a acusada, voz que é praxe o legitimo dono da droga viajar acompanhando quem a comporta; quo todos os passageiros são entrevistados; que aquele passageiro foi selecionado em razão do nervosismo e algumas respostas contraditórias, porém nada foi verificado orn relação ao mesmo; quo o que levou a conclusão de que a droga pertencia a acusada, além da pequena quantidade encontrada no interior da mochila, foi o fato da acusada ter ido ao banheiro no momento da abordagem, de se sentar no fundo do ônibus, longe do local que viajava originalmente, a negativa da acusada de que estava sentada na poltrona 14, mesmo antes da revista da bagagem , a entrega da passagem rasgada justamente no local do numero da poltrona, linguagem corporal de nervosismo excessivo e o fato de negar a propriedade da bolsa na qual foi encontrada os tabletes mesmo antes de ser revistada, que a acusada enfatizou bastante que aquela droga não lhe pertencia; que pelo lapso temporal da abordagem a acusada poderia ter dispensado a pequena quantidade de droga; que tal fato por certo chamaria a atenção dos demais passageiros; que os tabletes, bem como a pequena porção foram fotografados; que não se recorda de ter sido algum objeto perfuro cortante que pudesse ter sido utilizado para cortar a droga; que seria possível rasgar a embalagem com a mão, porem seria necessário um esforço, pois estava envolto em fita adesiva; (...)” (Depoimento do Policial Rodoviário Federal Luiz Eduardo Magalhães Silva, em sede policial – às fls. 108/109).

De forma a sedimentar a autoria da acusada, na prática do tráfico de drogas, o depoimento do Policial Rodoviário Federal Amarilio Luiz Boni foi uníssono com a de Luiz Eduardo, outrossim, em juízo, ambos corroboraram todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes acerca da abordagem ao ônibus em que estava Paula e sua bagagem contendo o entorpecente.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "trazer consigo" e “transportar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Ademais, cumpre salientar que os agentes de segurança pública, relataram, ainda, em juízo, que uma parte da “cocaína” estava na bolsa de mão da acusada, enrolado em roupas íntimas, com características muito semelhantes àqueles que estavam em sua mala de viagem, na qual continha o restante da substância entorpecente, igualmente foram os relatos dos passageiros que também estavam no ônibus, relatando que Paula era aquela que estava sentada na poltrona em que foram encontradas as drogas.

Quanto especificamente à participação dos acusados João e Gileno nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restou devidamente e cabalmente comprovada por meio das interceptações telefônicas realizadas de forma lícita na “Operação Cangaço – PIC/GETI nº 041/2012”.

Ao me debruçar sobre os autos e nas interceptações, nota-se que Gileno Tavares da Rocha, chamado de “baixinho”, e João Pessim da Silva Júnior, de “joãozinho”, ou mesmo de “joão”, trocavam conversas de forma estável e permanente ao longo dos meses de fevereiro e abril de 2012, com o objetivo de negociar a compra de entorpecentes, nas quais discutiam acerca de valor da revenda e da qualidade das substâncias adquiridas.

Faço constatar também, que, nas conversas obtidas entre os acusados, os mesmos estavam atrás de uma pessoa para buscar as drogas em São Paulo, com intuito de trazê-las ao Espírito Santo, pessoa essa denominada como “mula”.

Posteriormente, confirmou-se assim que essa pessoa escolhida pelos acusados seria a ré Paula, que, à época dos fatos, mantinha relação amorosa com João, constatando ainda em interceptação telefônica, o momento em que ambos os acusados ficam estarrecidos com a descoberta de que Paula teria sido presa pela polícia, em posse dos entorpecentes.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, assim como João e Gileno ainda no crime do art. 35, da respectiva lei mencionada, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade acerca da materialidade e autoria.

Passo, então, à análise quanto aos pedidos das defesas de Paula e Gileno pela aplicação das penas no mínimo legal.

Noto que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base dos acusados, valorou negativamente as circunstâncias devido ao fato de ser transportado grande quantidade de entorpecente (2.458,7 kg) e por ser a droga conhecida popularmente como “cocaína”, ou seja, um entorpecente altamente nocivo.

Mesmo diante deste exposto, e abarcado pelo art. 42 da Lei 11.343/06, na qual reforça que a fixação da pena considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância, o magistrado ainda assim fixou a reprimenda da pena-base, muito próximo ao mínimo legal para cada conduta e para cada acusado.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, percebe-se que a pena-base dos acusados foram realizadas de forma muito bem fundamentada, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho em sua integralidade.

Passo à análise de forma conjunta, quanto aos pedidos dos acusados João e Gileno, pela aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente aos crimes perpetrados do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Suscintamente, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas, como ocorre nos presentes autos.

Desta forma, não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça, a ser sanado no
quantum
aplicado, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença, ocorrida de forma muito bem fundamentada.

Utilizo-me dos mesmos fundamentos expostos acima para afastar o pleito das defesas de Gileno e João, pela aplicação em patamar mínimo da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, outrossim, reforço que foram transpostos a fronteira de 03 (três) Estados da Federação, com grande quantidade de entorpecente altamente nocivo, definido como “cocaína”, o que justifica a imposição da causa de aumento acima do mínimo legal.

Passo a análisar agora acerca do pedido da defesa de Paula, pela aplicação do tráfico privilegiado, e que, consequentemente, seja aplicado em grau máximo.

Como bem elucidado pelo magistrado de primeiro grau, tal benesse é incompatível para o caso em tela, tendo em vista que o
modus operandi
da prática do crime, demonstrou sua dedicação às atividades criminosas, isto porque a ação foi premeditada e planejada com os demais acusados, somado à grande quantidade da substância entorpecente e sua espécie de alto grau destrutivo.

Isto posto, nego razão à defesa pela aplicação do tráfico privilegiado.

Brevemente, no que tange à possível detração penal, a acusada Paula não ensejará alteração do regime inicial de cumprimento de pena, isto posto, uma vez que resta competente o Juízo da Execução para realizar tal ato.

Com respeito ao outro pedido da defesa de Paula, pela isenção ao pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pelas defesas de João e Gileno, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Assim, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)